Tribunal: TJSP
Processo: 0967162-07.2012.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Alegação, ademais, de necessidade de declaração expressa a respeito de determinados aspectos para fim de prequestionamento – Desnecessidade – Decisão que enfrenta direta e expressamente os temas de fato e de direito suscitados no processo – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, inclusive a pretexto de prequestionamento,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Alegação, ademais, de necessidade de declaração expressa a respeito de determinados aspectos para fim de prequestionamento – Desnecessidade – Decisão que enfrenta direta e expressamente os temas de fato e de direito suscitados no processo – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, inclusive a pretexto de prequestionamento, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.

Embargos rejeitados.